Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. CONTA CORRENTE. VALOR REMANESCENTE DE PROVENTOS DOS MESES ANTERIORES. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
II. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere.
II. Qualquer parcela da remuneração que não é destinada à manutenção do devedor e de sua família no mês de referência, acabando por se incorporar posteriormente ao seu patrimônio, escapa à proteção do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. Normas que estabelecem casos de impenhorabilidade, exatamente porque contrastam com o primado da responsabilidade patrimonial do executado, são excepcionais e por isso devem ser interpretadas restritivamente.
IV. Recurso conhecido e desprovido.